Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0724918-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A em desfavor de GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID: 237384711, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0719140-04.2023.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,24 de julho de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator